Tribunal: TJDFT
Processo: 0018575-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 7926051 nas fls. 50 a 52, intime-se o(a) credor(a) BONFIM SALVIANO DOS SANTOS para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, devolver a via original da certidão crédito de id 7926051 na fls 5, nesta Coordenadoria de Precatórios, ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição. Intime-se por WhatsApp no número indicado no id 7926051 na fl. 50. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios